Tribunal: TJPA
Processo: 0804186-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804186-71.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE MORA. NECESSIDADE. AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR E RECEBIDO POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- A
comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal. nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69.
II
-
No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada e recebida por terceiro, atingindo sua finalidade, de modo que indeferir a tutela sob o argumento de que a assinatura deveria ser pessoal implica em ser contrário a legislação vigente, trazendo prejuízos a parte que cumpriu com o requisito mencionado.
III- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos de Ação De Busca e Apreensão com Pedido Liminar, movida em face de FERNANDO PEREIRA DE SOUZA.

A decisão agravada indeferiu o pedido disposto na inicial, tendo em vista que o devedor não assinou de próprio punho a notificação extrajudicial, para constituição em mora, ocasião em que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 2º, do art. 2º, do decreto-lei 911/69.

Inconformado
BANCO BRADESCO S/A

interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo que o decisum não merece prosperar, a notificação foi devidamente enviada para o endereço constante no contrato, e recebida por terceiro, portanto, de certo está presente os pressupostos de constituição e regularidade do processo, com a comprovação da mora.

Desse modo, requereu que a Decisão deve ser modificada, a fim de que a liminar de busca e apreensão seja deferida, eis que a constituição mora fora devidamente demonstrada nos autos.

Ao receber os autos, esta magistrada concedeu o efeito requerido.

Sem contrarrazões.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

É cediço que a concessão dos efeitos da tutela, nos termos requerido, depende da verificação pelo magistrado dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 294
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. (...)

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

(.
..)
§ 3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nos autos, essas exigências deverão comparecer, de modo a evidenciar o
direito satisfatório a respaldar o requerente, bem como o direito de prova sumária, mas suficiente, tal como deve ser imediatamente amparado.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos,
entendo estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Vejamos:

A concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor se encontra em mora e fora devidamente notificado sobre esta.

Nesse contexto, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal. nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69, a saber:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Ora, no caso dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada e recebida por terceiro, atingindo sua finalidade, de modo que indeferir a tutela sob o argumento de que a assinatura deveria ser pessoal implica em ser contrário a legislação vigente, trazendo prejuízos a parte que cumpriu com o requisito mencionado.

Assim, considerando que a decisão atacada não foi proferida em conformidade com o regramento específico das ações de busca e apreensão,
CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PROVIMENTO.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

É cediço que a concessão dos efeitos da tutela, nos termos requerido, depende da verificação pelo magistrado dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 294
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. (...)

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

(.
..)
§ 3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nos autos, essas exigências deverão comparecer, de modo a evidenciar o
direito satisfatório a respaldar o requerente, bem como o direito de prova sumária, mas suficiente, tal como deve ser imediatamente amparado.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos,
entendo estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Vejamos:

A concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor se encontra em mora e fora devidamente notificado sobre esta.

Nesse contexto, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal. nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69, a saber:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Ora, no caso dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada e recebida por terceiro, atingindo sua finalidade, de modo que indeferir a tutela sob o argumento de que a assinatura deveria ser pessoal implica em ser contrário a legislação vigente, trazendo prejuízos a parte que cumpriu com o requisito mencionado.

Assim, considerando que a decisão atacada não foi proferida em conformidade com o regramento específico das ações de busca e apreensão,
CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PROVIMENTO.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/12/2021